Tribunal: TJDFT
Processo: 0706120-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706120-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO PRO-EDUCACAO E SAUDE IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por INSTITUTO PRO-EDUCACAO E SAUDE em relação a decisão de ID 23774666, pela qual indeferida liminar pleiteada. O impetrante alega, em síntese, que "a Instituição que está impedida de funcionar está deixando de distribuir alimentos gratuitamente para pessoas em situação de insegurança alimentar, conforme p. 6 da documentação ID 23654701. A Instituição é a central na linha de frente da assistência social no recanto. Essa centralidade reflete em encaminhamentos do CRAS, casa abrigo, administração do Recanto das Emas e conselho tutelar que a Instituição recebe diariamente” (ID 23813276). E pede: “O Impetrante vem, respeitosamente, pedir que reconsidere a decisão haja vista a situação de calamidade dos setores mais vulneráveis da população do DF. O isolamento social de um habitante do Plano Piloto é materialmente diferente do isolamento de uma pessoa moradora do Recanto das Emas. O Instituto Pro Educação e Saúde sabe da importância das medidas de restrição para o combate ao COVID-19, mas também é necessário manter serviços essenciais de atendimento a população. Somos uma Instituição que recebe encaminhamentos do CRAS diariamente e esses encaminhamentos hoje encontram-se desamparados socialmente. A população do Recanto das Emas está desempregada e em grave situação de insegurança alimentar e abandono médico e psicológico”. É o relatório. Decido. Esta a decisão em relação à qual o presente pedido de reconsideração: "Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para garantir ao impetrante INSTITUTO PRÓ-EDUCAÇÃO E SAÚDE o direito líquido e certo de exercer atividades de assistência social no Recanto das Emas/DF, não obstante o teor do Decreto Distrital 41.849/2021, que, no âmbito de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades e estabelecimentos comerciais a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Em suas razões (ID 23654692), sustenta a impetrante, em suma, ser 'entidade sem fins lucrativos localizada no Recanto das Emas que realiza trabalhos de assistência social, prestando atividades de interesse público', tais como entrega de cestas básicas, alimentos, cartões de alimentação, fabricação de máscaras, curso preparatório pré-vestibular, acompanhamento nutricional e outros. Diz que atendidos os pressupostos para a concessão da liminar: 'resta comprovado que a autoridade coatora, com a edição do Decreto no 41.849, restringiu indevidamente o direito líquido e certo da impetrante continuar em funcionamento com o objetivo de executar ações de relevante interesse público e de combate ao COVID-19'; e perigo na demora, pois 'a Instituição encontra-se fechada, impossibilitada de realizar suas atividades [ ] as pessoas que eram atendidas com as cestas básicas, produtos da panificação, ações de geração de renda em meio a pandemia, atendimento psicológico, jurídico, médico e nutricional, hoje encontram-se sem essa rede de proteção enfrentando um isolamento social sem dignidade e sem direitos'. Ao final, requer: 'a) Sejam distribuídos os autos para um dos Desembargadores que compõe o Conselho Especial, nos termos do art. 13, I, “c”, do Regimento Interno deste TJDFT; b) Seja notificada a autoridade coatora (art. 7o, I, da Lei 12.016/09) para que, no prazo legal, preste suas informações; c) Requer, também, que se dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica a qual está vinculada a Autoridade Impetrada (art. 7o, II, da Lei 12.016/09); d) Seja deferido o pedido liminar no sentido de permitir o funcionamento do Instituto Pro Educação e Saúde para que continue com a ações de assistência social e combate ao COVID-19; e) Seja intimado o Ministério Público; f) Seja concedida a ordem em definitivo, confirmando a medida liminar deferida, nos termos acima transcrito;' (ID 23654692, p. 9). Custas regulares (ID 23654695 e 23654696). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o impetrante 'seja deferido o pedido liminar no sentido de permitir o funcionamento do Instituto Pro Educação e Saúde para que continue com a ações de assistência social e combate ao COVID-19'. (ID 23654692, p. 9). Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, não satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou, em 27.2.2021, o Decreto 41.849, determinando, no art. 2o, incisos III e IX, a suspensão de todas as atividades e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza no âmbito do Distrito Federal, bem como de atividades educacionais a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Previu, por outro lado, no art. 3o, algumas exceções, quais sejam: 'Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros. Parágrafo único. Em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, ficam vedados o consumo de produtos no local.' Nota-se que as atividades desenvolvidas pela impetrante não se enquadram nas exceções previstas no artigo 3o do Decreto Distrital 41.849/2021, mas sim nas atividades vedadas constantes do artigo 2o desse ato normativo, notadamente porque desenvolve atividade de capacitação, de educação e de venda direta de bens, conforme ID 23654701. Não se discute a relevância das atividades desenvolvidas e ofertadas pela impetrante. Contudo, neste momento trágico de pandemia, todas as pessoas e instituições devem colaborar fazendo sacrifícios em prol da coletividade. Não nos esqueçamos que o novo coronavírus já dizimou mais de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) vidas em todo o território nacional, número este que, infelizmente, não está em tendência de queda. Ademais, na área geográfica do Distrito Federal devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus, que, atualmente, são as contidas no Decreto Distrital 41.849/2021, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), uma vez os órgãos estaduais e municipais, a despeito das ações federais, podem, com mais especificidade, adotar medidas mais eficazes naquela localidade. Forte nessas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada” (ID 23774666). O que bem fixado em sede da decisão em relação à qual o presente pedido de reconsideração (“Nota-se que as atividades desenvolvidas pela impetrante não se enquadram nas exceções previstas no artigo 3o do Decreto Distrital 41.849/2021, mas sim nas atividades vedadas constantes do artigo 2o desse ato normativo, notadamente porque desenvolve atividade de capacitação, de educação e de venda direta de bens, conforme ID 23654701”) não foi desconstituído nesta sede, impetrante que se limitou a repisar o que exposto em sede da inicial do mandado de segurança. Indefiro o pedido. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora